Tribunal: CARF
Processo: 16004.001227/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, s6 se podendo falar na existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO PASSIVO EM ARQUIVOS DIGITAIS.
Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo auditor-fiscal da RFB.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação da convicção da autoridade julgadora.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001227/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRETTI & MAGRI LTDA EPP E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
tendo em vista a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, s6 se
podendo falar na existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA AO
SUJEITO PASSIVO EM ARQUIVOS DIGITAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001227/2008-38
Fl. 14011
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser
entregues ao sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo auditor-
fiscal da RFB.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à
formação da convicção da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 910/930, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/11/2003 a
31/10/2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.195.407-0, lavrado em 20/11/2008,
atinente As contribuições da empresa sobre a remuneração dos segurados empregados
(Lei 8.212/91 artigo 22, I), inclusive para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa — aliquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, II) com
adicional para aposentadorias especiais após 20 anos (Lei 8.212/91, artigo 22, II e Lei
8.213/91 artigo 57, § 6°.); contribuição da empresa sobre a remuneração dos
contribuintes individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III), totalizando o montante de R$
626.919,22 (seiscentos e vinte e seis mil novecentos e dezenove reais e vinte e dois
centavos).
Foram examinadas pela autoridade lançadora as folhas de pagamento de salário de
empregados e sócios gerentes. A base de calculo das contribuições lançadas não foi
informada em GFIP.
Esclarece ainda o Relatório Fiscal que:
- Os valores recolhidos pela empresa em DARF do SIMPLES, correspondentes As
contribuições lançadas, foram aproveitados conforme planilhas que instruem os autos.
Fl. 14012
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

- Em fevereiro de 2008 a empresa foi excluída do SIMPLES (por desenvolver atividade
vedada - locação de mão-de-obra - e por prática reiterada de infração A legislação
tributária) mediante Ato Declaratório Executivo 035, de 29 de fevereiro de 2008, com
efeitos a partir de 02 de outubro de 2003, sendo então notificada a retificar as GFIP nos
campos: código de pagamento, FPAS, Outras Entidades, SIMPLES, SAT/RAT, não
tendo sido atendida a notificação.
- Discorre acerca das Cientificações do Sujeito Passivo, dos Crimes contra a Seguridade
Social, e da operação "Grandes Lagos" informando que o "Nikko Mozaquatro",
tem como modus operandi a criação de empresas em nome de "laranjas" (interpostas
pessoas) para movimentar o faturamento do grupo sem o pagamento de tributos, para
servir de anteparo face às ações trabalhistas movidas por empregados, além de
evidências da prática do crime de estelionato num esquema de liberação de créditos de
ICMS indevidos.
- Tece considerações acerca do grupo econômico de fato do qual faz parte a autuada,
reportando-se ao "Relatório de Grupo Econômico Anexos I e II", integrantes do
presente AI. Sinteticamente, apresenta informações sobre cada integrante do grupo
econômico:
• Pedretti e Magri Ltda — empresa constituída em 02/10/2003 para prestação de
serviços, tendo como sócios dois ex-empregados do Frigorifico Caromar. Substituiu
parte da mão-de-obra das empresas Frigorifico Boi Rio e Frigorifico Caromar,
prestando serviços exclusivamente para a Coferfrigo.
• Nogueira e Poggi Ltda — empresa constituída em 11/06/2003 para prestação de
serviços, tendo como sócios ex-empregados do Frigorifico Caromar e Frigorifico Boi
Rio. Substituiu parte da mão-de-obra das empresas Frigorifico Boi Rio e Frigorifico
Caromar, prestando serviços exclusivamente para a Coferfrigo.
• Coferfrigo ATC Ltda — empresa constituída em 13/03/2001, sucessora da
Distribuidora de Carnes e Derivados Sao Luis Ltda, com a finalidade de abate e
comercialização dos produtos provenientes do abate.
Realizava o abate em estabelecimentos da CM4 Participações Ltda, sempre utilizando
mão-de-obra terceirizada.
• Distribuidora de Carnes e Derivados Sio Luis Ltda — empresa constituída em
11/03/1997, tendo como sócio gerente o Sr. Valter Francisco Rodrigues Júnior, com a
finalidade de abate e comercialização dos produtos provenientes do abate. Realizava o
abate em estabelecimentos da CM4 Participações Ltda, sempre utilizando mão-de-obra
terceirizada.
• Comércio de Carnes Boi Rio Ltda — empresa constituída em 10/05/1994,
realizando abate e comercialização dos produtos provenientes do abate até que parte do
seu faturamento fosse penhorado (em 08/2001), passando a prestar serviços de abate a
terceiros até 15/0712003, data em que a Coferfrigo transferiu uma filial para o local. Em
ações trabalhistas e na Justiça Federal, a Coferfrigo foi considerada sucessora da
Comércio de Carnes Boi Rio, sempre utilizando mão-de-obra terceirizada da Frigorifico
Boi Rio e Frigorifico Caromar.
• Frigorifico Caromar Ltda — empresa constituída em 18/04/1983, com objetivo
social de prestação de serviços, trabalhando para a Comércio de Carnes Boi Rio e
Coferfrigo.
• Friverde Indústria de Alimentos Ltda — empresa constituída em 16/04/2004, com a
finalidade de abate e comercialização dos produtos provenientes do abate, instalada em
prédios onde a CM4 era sócia, utilizando mão-de-obra terceirizada.
• Frigorifico Mega Boi Ltda — empresa constituída em 23/11/1999 para a prestação
de serviços, trabalhando para a Coferfrigo e Friverde. Por determinação do Ministério
do Trabalho, todos seus empregados foram transferidos para a Friverde em 08/2005.
Fl. 14013
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

• Comercial Reis Produtos Bovinos Ltda — empresa constituída em 11/06/2003 para
prestação de serviços, trabalhando exclusivamente para Indústrias Reunidas CMA Ltda.
• Transverde Produtos Alimentícios Ltda — empresa constituída em 25/11/1999 com
a finalidade de transporte rodoviário de cargas para o grupo econômico. Tinha como
sócio o Sr. Alvaro Antonio Miranda, também sócio da Coferfrigo, substituído pelo Sr.
Otacilio José Rezende Freitas, que se declara pessoa interposta até nas ações
trabalhistas.
• Wood Comercial Ltda — empresa constituída em 25/03/2002 para explorar a
atividade de frigorifico, optante do SIMPLES, posteriormente ampliando seu objetivo
social para "abate de bovinos por conta própria e de terceiros, comercialização de carnes
e seus subprodutos, prestação de serviços de mão de obra para abate de bovinos em
estabelecimentos de terceiros", fornecendo mão-de-obra para a Coferfrigo.
• Indústrias Reunidas CMA Ltda — empresa constituída em 30/10/1978, com a
finalidade de curtimento e outras preparações de couro, era a destinatária do couro
proveniente das demais empresas do grupo.
• CM4 Participações Ltda — empresa constituída em 05/09/1997 tendo como objeto
social o aluguel de imóveis próprios. E detentora dos imóveis do Grupo Mozaquatro.
• João Pereira Fraga — sócio juntamente com a CM4 da Cofercames Comercial
Femandópolis de Carnes Ltda, arrendadora de instalações Coferfrigo.
• Alfeu Crozato Mozaquatro — sócio gerente da Indústrias Reunidas e CM4.
• Marcelo Buzolin Mozaquatro — sócio gerente da CM4 e administrador da Indústrias
Reunidas.
• Patricia Buzolin Mozaquatro — sócia gerente da CM4 e administradora da
Indústrias Reunidas.
Segue transcrição do Relatório da Policia Federal no que tange às pessoas ocupantes das
funções de chefia do grupo, no caso, as quatro pessoas físicas acima relacionadas,
destacando a ascendência no grupo do Sr. Alfeu Crozato Mozaquatro.
Após a elaboração de planilha discriminando os quadros societários das empresas em
questão, discorre o Relatório Fiscal acerca da solidariedade entre empresas integrantes
de grupo econômico, transcrevendo-se os dispositivos legais que dão fundamento à
mesma, também sendo colacionadas decisões administrativas proferidas pelo Conselho
de Contribuintes.
Finaliza mencionando os elementos anexados ao AI e integrantes do mesmo, o
arrolamento de bens e tece considerações acerca do encaminhamento de vias da
autuação aos sujeitos passivos solidários, esclarecendo que o "Relatório de Grupo
Econômico Anexos I e II" tem encaminhamento em arquivo digital conforme previsto
na Instrução Normativa MPS/SRP 03/2005.
Integra a autuação o Anexo I no qual a fiscalização tece considerações inúmeras acerca
das empresas ostensivas do "Grupo Mozaquatro" (empresas formalmente constituídas
pelos membros da família Mozaquatro); das plantas frigorificas utilizadas pelo grupo;
das empresas constituídas por interpostas pessoas com o objetivo de fornecer a Mão-de-
obra de que o grupo necessitava.
Discorre-se detalhadamente sobre cada empresa integrante do grupo, inclusive a
Pedretti & Magri, e pessoas fisicas vinculadas As mesmas, além da caracterização do
grupo econômico e da solidariedade existente entre as empresas que o integram,
procedendo-se, ainda, ajuntada de inúmeros documentos totalizando referido anexo 12
(doze) volumes.
O Anexo II igualmente é composto por inúmeros documentos, tomando corpo em 21
(vinte e um) volumes, trazendo ao final o relatório denominado "VINCULAÇÃO
ENTRE AS EMPRESAS NO GRUPO ECONÔMICO DE FATO — 'GRUPO
MOZAQUATRO'", no qual são relacionados numerosos elementos probatórios que
Fl. 14014
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

demonstram a vinculação entre as diversas empresas consideradas integrantes do grupo
em questão, bem como, das pessoas fisicas abrangidas pelo contexto fático.
Da Impugnação
O contribuinte e solidários foram intimados pessoalmente e impugnaram o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Das Impugnações:
Regularmente cientificados os sujeitos passivos, apresentaram impugnação tempestiva
em conjunto os Srs. Alfeu Crozato Mozaquatro, Patricia Buzolin Mozaquatro Marcelo
Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda, na qual
se alega, em síntese, que a autuação é inconsistente quanto à responsabilização dos
impugnantes, baseando-se em prova ilícita, nula de pleno direito, .posto que não foi
submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, violando o principio da
presunção de inocência, além do órgão autuador não ter produzido prova da
responsabilidade na fase administrativa, ônus que lhe competia.
Afirma que a prova emprestada, para ter validade, tem que ser produzida em outro
processo no qual sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, destacando a
necessidade que estes corolários constitucionais sejam observados "no processo onde
ela foi produzida", sendo o inquérito policial peça meramente informativa e não
probatória, não podendo servir de prova exclusiva para reconhecer a responsabilidade
dos impugnantes.
Prossegue argüindo que não se pode exigir que o contribuinte prove que não praticou
atos que acarretam sua responsabilidade, os quais não ocorreram, não sendo a presunção
de legitimidade do lançamento suficiente para transferir ao contribuinte a maior carga
probante dos fatos.
Ao final, requerem a anulação da autuação e protestam pela produção dos meios de
prova admitidos, notadamente documentos que já se encontram nos autos, bem como,
testemunhas.
Também impugnou o lançamento João Pereira Fraga — espólio, representado por Joao
Adson Fraga (inventariante), discorrendo sobre a tempestividade da defesa, os fatos
ocorridos, a condição de inventariante, e alegando que:
A empresa Cofercames foi constituída pelo Sr. Joao Pereira e sua esposa, a qual, após a
separação do casal, transferiu suas quotas equivalentes a 50% a Alfeu Mozaquatro, que
colocou as mesmas em nome da empresa CM4 Participações Ltda.
O Sr. Alfeu impôs o arrendamento do imóvel industrial à Coferfrigo, mediante aluguel
mensal de R$ 15.000,00, sendo que foi confidenciado pelo Sr. João Pereira ao
inventariante, que embora tal pessoa jurídica estivesse em nome de Valter Francisco
Rodrigues Júnior, havia fortes suspeitas de que pertencia ao Sr. Alfeu, dado o interesse
que demonstrava.
O Sr. Alfeu tinha temperamento explosivo, havendo comentários sobre a existência de
"capangas" e ameaças, tendo a sociedade durado exatos 08 meses, terminando brigados
os sócios, sendo o Sr. João arrolado como principal testemunha de acusação nos
processos movidos em relação aos Srs. Alfeu e seus filhos Marcelo e Patricia (nesse
ponto, discorre sobre as desavenças entre João e Alfeu, classificando-os como "inimigos
mortais").
Depois, a ex-esposa do Sr. João recomprou a participação da CM4 na empresa
Cofercarnes, foi feita a redivisdo das quotas (ficando o Sr. João com 90%) sendo a parte
restante posteriormente vendida pela ex-esposa do Sr. João ao Sr. Jdferson César
Gonçalves Resende.
Quando vencido o contrato de arrendamento (prazo de 24 meses), não foi desocupado o
imóvel, sendo que em 30/11/2006, após toda sorte de bate bocas e ameaças, a
arrendatária Coferfrigo procedeu a desocupação, restituiu as chaves e levou consigo a
Fl. 14015
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

documentação fiscal e contábil relativa A sua movimentação, sem pagar os alugueres
vencidos que estavam em aberto.
O Sr. João Pereira não mantinha relação mercantil com o grupo Mozaquatro [seguem-se
relatos individualizados para cada empresa do grupo: Pedretti e Magri, Nogueira e
Poggi, Friverde, Frigorifico Mega Boi, Comercial Reis, Wool (Wood) Comercial,
Frigorifico Caromar e Coferfrigo].
Quanto A Coferfrigo, ressalta que houve apenas o arrendamento já citado.
Existem inúmeros estabelecimentos desta empresa, sendo impossível atribuir a
responsabilidade de todos eles pelo arrendamento por curto período de um imóvel a
uma de suas filiais.
O Sr. João não tinha o menor conhecimento e não participava das empresas do grupo
Mozaquatro, e imputar-lhe a responsabilidade por todas as dividas dessas empresas,
antes e após o desfazimento da sociedade, é o mesmo que dizer que o Sr. João teria sido
sócio do curtume, dos aviões, carrões, fazendas, imóveis, empresas e lucros obtidos pelo
Sr. Alfeu, devendo este, com seus filhos, arcar com as conseqüências de seus atos,
excluindo-se a responsabilidade imputada ao Sr. João.
Ocorreu a decadência para o período anterior a 11/2003, aplicando-se o disposto no
artigo 150, § 4o. do Código Tributário Nacional - CTN.
Não foi explicada a origem das importâncias lançadas, não sendo elencados os
segurados cujas remunerações foram admitidas como base de calculo das contribuições
lançadas, não se demonstrando vinculo empregatício entre os funcionários das empresas
anunciadas e a Cofercames, da qual o Sr. João era verdadeiramente proprietário e qual a
responsabilidade deste quanto As empresas mencionadas. Carente de precisão e clareza,
é nula a autuação e o termo de solidariedade que ofendem o direito de defesa.
Houve cerceamento de defesa quando da entrega ao inventariante do Sr. João apenas um
CD-R, impossibilitando-lhe de ver ou manipular os documentos que embasam o Termo
de Sujeição Passiva e resultaram no lançamento por presunção.
As empresas integrantes do grupo Mozaquatro declararam espontaneamente e no prazo,
toda movimentação fiscal e contábil em seu nome mediante a entrega das devidas
DCTF e declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, não podendo a
responsabilidade ser estendida ao Sr. Jab por força do disposto no artigo 135, III do
CTN, que não foi diretor, gerente ou representante de tais empresas.
Não houve a comprovação individual dos vínculos empregatícios entre as partes,
pressuposto para que fosse feita a desconsideração da personalidade jurídica.
Possui eficácia limitada a norma contida no artigo 116, parágrafo único do CTN, não
servindo como fundamento da autuação.
Com o contrato de arrendamento, a empresa Cofercames paralisou suas atividades,
tendo sua inscrição estadual definitivamente cancelada, necessitando requerer outra
inscrição em 2007 com a rescisão do arrendamento. Assim, o Sr. João não esteve
estabelecido no período de 15/10/2004 ao inicio de 2007, não podendo responder pelos
débitos que lhe são atribuídos (transcreve jurisprudência que trata da não ocorrência da
responsabilidade por sucessão).
Os auditores agiram por presunção, atribuindo a responsabilidade solidária com base em
suposições, não restando provada a participação do Sr. João nas empresas do grupo
Mozaquatro, nem que seria solidariamente responsável.
Os agentes fiscais afirmaram não possuir os documentos (livros fiscais, notas fiscais,
etc.) exceto um ou outro, atribuindo os valores de compras e vendas nos períodos
mencionados por presunção, valendo-se de documentos de terceiras pessoas não
relacionadas ao Sr. João, não demonstrando a responsabilidade deste nas operações do
grupo Mozaquatro. Sr. João não teve acesso aos documentos das empresas do grupo
Mozaquatro, não podendo ser utilizada a prova emprestada, faltando motivação e
fundamentação.
Fl. 14016
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Ao final, pugna pela nulidade do lançamento ou o acolhimento das razões de mérito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 910/911):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/10/2006
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, s6 se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o principio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o
fato gerador.
RELATÓRIOS PRODUZIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA AO SUJEITO
PASSIVO EM ARQUIVOS DIGITAIS.
Os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao
sujeito passivo em arquivos digitais autenticados pelo auditor-fiscal da RFB.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Os Recorrentes, devidamente intimados da decisão da DRJ, apresentaram os
recursos voluntários de fls. 1050/1068, 1072/1202, 10006 a 10014, em que reiteraram as
alegações trazidas em sede de impugnação ao lançamento.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 14017
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Da decadência:
No que se refere à arguida decadência, o artigo 45 da Lei 8.212/91 representava o
embasamento legal para o prazo decadencial decenal.
No entanto, referido diploma legal foi extirpado do ordenamento jurídico vigente pelo
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal que editou enunciado de súmula
vinculante, publicado no Diário Oficial da Unido em 20/06/2008, declarando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento.
Por outro lado, consoante artigo 2 ° da Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a
revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, referido instrumento, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Conseqüentemente, para a constituição do crédito tributário aplicam-se as disposições
contidas no CTN, consolidando-se o entendimento — em se tratando de autuação
decorrente do descumprimento de obrigação tributária principal - pela possibilidade de
incidência de duas regras distintas trazidas por este diploma legal, conforme a situação
verificada:
- Ocorrendo o pagamento parcial da obrigação, o prazo decadencial para realizar o
lançamento se sujeita ao disposto no § 4° do artigo 150 do CTN, e corresponde a 05
(cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
- Não ocorrendo qualquer pagamento relativo à obrigação ou no caso de comprovação
da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conta-se o mesmo prazo de 05 (cinco) anos
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos moldes do artigo 173, I, do CTN.
Considerando-se como termo final na contagem qüinqüenal a data de 30/12/2008 (data
da cientificação do sujeito passivo) tem-se que:
- As contribuições relativas à competência 11/2003 são alcançadas pela decadência caso
observado o pagamento parcial da obrigação e não sendo caracterizados o dolo, a fraude
ou a simulação.
Fl. 14018
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

- As contribuições relativas à competência 12/2003 e seguintes não restaram alcançadas
pela decadência, qualquer que seja a regra utilizada no inicio da contagem do prazo
decadencial.
Estabelecidas tais premissas, integram o AI lançamentos referentes a contribuições não
declaradas nem recolhidas a partir do expediente que constituía na criação de empresas
em nome de "laranjas" (interpostas pessoas) para movimentar o faturamento do grupo
sem o pagamento de tributos, caracterizando-se nessa hipótese a ocorrência de dolo,
fraude e simulação conforme discorre-se no presente Voto, sujeitando-se assim à regra
de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, 1 , do CTN, devendo ser
afastada a decadência arguída.
Da responsabilidade atribuída a Alfeu Crozato Mozaquatro, Patricia Buzolin
Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas CMA Ltda e
CM4 Paticipacões Ltda:
As pessoas físicas e jurídicas supracitadas foram incluídas no pólo passivo da presente
autuação em virtude da constatação fiscal de que a empresa Pedretti & Magri foi
constituída formalmente tendo como sócios interpostas pessoas ("laranjas") com o
objetivo de simular ser a responsável pela mão-de-obra utilizada tanto pelas empresas
do grupo empresarial da família Mozaquatro quanto pelas próprias pessoas fisicas
arroladas integrantes da família.
Conforme relatou a fiscalização, a Pedretti & Magri fornecia mão-de-obra
exclusivamente para outra empresa do Grupo Mozaquatro, a Coferfrigo, também em
nome de interpostas pessoas.
Por sua vez, a Coferfrigo ocupava instalações pertencentes à empresa CM4
Participações Ltda, esta sim, empresa formalmente pertencente aos membros da família
Mozaquatro, e que se apresenta como proprietária do patrimônio do grupo, no caso, os
imóveis onde se desenvolvem as atividades do mesmo.
Conforme relatado pela fiscalização, esse expediente tem como objetivo colocar o
patrimônio do grupo em nome da família Mozaquatro, impedindo que seus bens sejam
destinados ao pagamento de suas dividas, tributárias e trabalhistas, que são imputadas
pelos aspectos formais com os quais se revestem os atos praticados, a outras empresas
formalmente pertencentes a interpostas pessoas.
Os autuados impugnaram o lançamento questionando sua inclusão como responsáveis
solidários, alegando que esta imputação baseia-se em prova emprestada não submetida
ao contraditório, existindo a necessidade que este se desenvolva no processo em que foi
produzida. Afirmam que, tendo o inquérito policial natureza informativa, não se presta
como prova exclusiva para reconhecer a responsabilidade dos impugnantes.
Tais argumentos não merecem prosperar.
A apuração penal tem curso em esfera distinta daquela em que se discute o lançamento.
Por outro lado, compõem o fundamento fático da autuação não só os fatos narrados no
Relatório Fiscal e nos Anexos I e II diretamente pela autoridade lançadora, mas também
aqueles trazidos por meio de transcrições dos trabalhos produzidos pela Policia Federal,
procedimento justificado uma vez que o suporte fático dos delitos penais apurados
guarda identidade com o fundamento de fato da autuação.
Portanto, existe uma estreita relação entre os delitos objeto da investigação policial e os
tributos lançados pela autoridade fiscal, justificando-se a citação pela fiscalização dos
procedimentos realizados pela Policia Federal.
Assim, as questões extraídas pela fiscalização dos trabalhos realizados pela Policia
Federal integram o conjunto probatório que lastreia o lançamento fiscal, mas não se tem
no presente caso sua utilização exclusiva como elemento de prova dos trabalhos
produzidos pela autoridade policial, pois, a fiscalização realizou seus próprios
procedimentos, os quais incluíram, pelas razões já expostas, a citação aos trabalhos
policiais em virtude da relação entre os tributos lançados e os delitos investigados.
Fl. 14019
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Muito menos se pode acolher o argumento de que houve ofensa ao principio da
inocência ou a produção de provas sem o crivo do contraditório posto encontrar-se o
mesmo em curso.
Cabível neste ponto o esclarecimento de que o processo administrativo fiscal é
precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de oficio
tendentes A aplicação da legislação tributária a situação de fato, que resultam na
individuação da obrigação tributária — lançamento tributário. Nessa fase preliminar,
conhecida como oficiosa ou não contenciosa, a autoridade administrativa coleta dados,
examina documentos, solicita esclarecimentos do contribuinte, procede à auditagem dos
dados contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação
tributária.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da
fiscalização não havendo que se falar em processo. Qualquer intervenção do
contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação informativa.
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a pagar ou
a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não 6 instaurada a fase
contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do contraditório, poderá impugnar o
lançamento.
Assim não houve a alegada ilicitude na produção de provas, não subsistindo a alegação
de que o contraditório e ampla defesa deveriam ser observados "no processo onde ela
foi produzida", pois, tanto as provas coletadas diretamente pela fiscalização quanto
aquelas obtidas por intermédio dos trabalhos de investigação policial não se submetem
ao contraditório e à ampla defesa nessas fases, mas posteriormente e, apenas se
instaurado o contencioso.
Bastante elucidativa a decisão administrativa a seguir transcrita:
"NULIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — Os procedimentos de fiscalização
e lançamento não estão regidos pelo principio do contraditório, prevalecendo o principio
da inguisitoriedade. A fiscalização tem o dever de oficio de verificar o correto
cumprimento das obrigações pelo sujeito passivo, dispondo de amplos poderes de
investigação, podendo se utilizar, além dos elementos obtidos junto ao investigado, de
elementos de que disponha na repartição ou obtidos junto a terceiros." (Acórdão 101-
96.145, de 23/05/2007, 1'. Camara. Do 1 °. Conselho de Contribuintes, Rel. Sandra
Maria Faroni)
Corroborando a presente exposição, o consagrado artigo 5°. LV da Constituição Federal
assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes 6, sendo que só se pode falar em
litígio após a impugnação do lançamento, nos termos do já citado artigo 14 do Decreto
70.235/72.
Os mesmos impugnantes aduzem que não se pode exigir que o contribuinte prove que
não praticou atos que acarretam sua responsabilidade, os quais não ocorreram, não
sendo a presunção de legitimidade do lançamento suficiente para transferir ao
contribuinte a maior carga probante dos fatos.
Porém, não se trata de transferir-lhes o ônus probante que pertence fiscalização sob a
pecha de legitimidade do ato do lançamento.
Nos termos do artigo 9°. do Decreto 70.235/72, a exigência de crédito tributário será
formalizada em autos de infração ou notificação de lançamento os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e no presente caso a fiscalização trouxe aos
autos essa necessária comprovação.
Conforme já mencionado, o crédito tributário foi lançado com amparo na legislação
citada no Relatório, e a atribuição da responsabilidade aos impugnantes deu-se ante a
constatação de que tais pessoas participaram do esquema que consistia na criação de
Fl. 14020
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

empresas em nome de "laranjas" (interpostas pessoas) com o intuito de eximirem-se da
responsabilização pelos tributos devidos.
Assim, levando-se em conta o procedimento adotado pela fiscalização, antes de
ingressar na análise do conjunto probatório dos autos é necessário consignar que a
autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao principio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
As pessoas físicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus negócios da
maneira que se lhe apresentem mais vantajosas. No entanto, esta liberdade não vai além
dos limites traçados pelo ordenamento jurídico e é justamente na quebra da legalidade
que deve a fiscalização se pautar quando estende a responsabilidade pelos tributos
apurados a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Portanto, deve ficar claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos fiscalizados
uma vedação ao exercício do direito de livre condução de seus negócios, mas lhe
compete apurar a ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser
devidamente levadas em consideração quando da aplicação da legislação e do
lançamento do crédito tributário.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise não menos
importante dos fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela
fiscalização e quanto a este particular, verifica-se que a imputação do crédito tributário
sob análise aos impugnantes sustenta-se num consistente conjunto probatório, ao
contrário da alegação de que a fiscalização valeu-se da presunção de legitimidade do
lançamento para transferir-lhes a maior carga probante dos fatos.
Oportuno reprisar que a atribuição da responsabilidade pelo crédito lançado aos
impugnantes decorre da participação destes num esquema com o objetivo de transferir a
responsabilidade tributária relativa a negócios que praticavam as empresas constituídas
em nome de interpostas pessoas.
Nesse contexto, considerando-se o envolvimento de inúmeras pessoas físicas e jurídicas,
procedeu a fiscalização a atribuição da responsabilidade tributária solidaria a todas elas,
no caso sob análise, em relação aos tributos relacionados a operações aparente e
formalmente realizadas pela empresa Pedretti & Magri, a qual no entanto, está inserida
neste esquema na condição de empresa criada para suportar a carga tributária do grupo.
A relação do Sr. Alfeu, de seus filhos Marcelo e Patricia e das empresas Indústrias
Reunidas CMA e CM4 Participações com a Pedretti & Magri emerge nitidamente dos
autos, que traz vasto conjunto probatório confirmando-a, provas estas que não foram
elididas pelos impugnantes.
A fiscalização discorreu acerca da existência de interpostas pessoas "laranjas" na
condição de sócios das empresas que de fato faziam parte do Grupo Mozaquatro.
Os depoimentos colhidos confirmam as afirmações fiscais:
Fl. 14021
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

" QUE era comum a constituição de empresas em nome de laranjas, não sabendo
informar qual a finalidade de tal constituição." (extraído do interrogatório de Paulo
Sérgio Homsi Mortari — fls. 418 do Anexo I)
Os depoimentos prestados pelos titulares de direito da Pedretti & Magri revelam que
esta empresa foi criada por orientação de outrem, no caso o Sr. Valter Francisco
Rodrigues Júnior, permanecendo os novos "empresários", sócios de direito da Pedretti
& Magri, exercendo as mesmas atividades que desempenhavam anteriormente, quando
na condição de empregados de outras empresas do Grupo Mozaquatro:
"Por volta de 1998 o interrogado foi contratado por MARCOS CUNHA (proprietário)
para trabalhar como ajudante geral na empresa FRIGORIFICO CAROMAR, situada
no mesmo endereço das empresas PEDRETTI & MAGRI e COFERFRIGO. Por volta
de 2003, o interrogado foi procurado por VALTER FRANCISCO RODRIGUES
JÚNIOR, o qual lhe ofereceu de montar uma empresa para fins de prestar serviços de
mão-de-obra para a COFERFRIGO. Que VALTER lhe informou que figuraria como
sócio o funcionário ANTONIO APARECIDO MAGRI Então, recorda-se que o
contador CESAR LUIZ MENEGASSO lhe apresentou os documentos para assinar, os
quais diziam respeito à abertura da empresa em seu nome. Recorda-se que assinou na
própria COFERFRIGO. Que, posteriormente a abertura da nova empresa o interrogado
passou a se dedicar à nova empresa, porém VAL TER ainda era seu patrão. Que,
anteriormente à constituição da empresa, recebia cerca de R$ 800,00 reais mensais,
sendo que agora faz uma retirada como pro-labore de cerca de R$ 1.300,00." (extraído
do interrogatório de Auro de Freitas Pedretti — fls. 617 do Anexo I).
No mesmo depoimento, o Sr. Auro informa que a Pedretti & Magri tem um endereço de
direito mas presta serviços na sede da Coferfrigo e que não tem conhecimento acerca do
faturamento de sua empresa pois trabalha na produção e embarque de carne da
Coferfrigo. Questionado como adquiriu know-how para montar seu negócio respondeu
que "Acredita que foi escolhido por VALTER por confiança na em si", revelando que
Valter "escolheu" os sócios que comporiam a nova empresa.
Convém esclarecer que o Sr. Valter Francisco Rodrigues Júnior, citado no depoimento
transcrito, era sócio de direito da empresa Coferfrigo. Porém, verificou-se que também a
Coferfrigo pertence de fato 6. família Mozaquatro, apresentando na condição de sócios
formais, da mesma forma que a Pedretti & Magri, interpostas pessoas.
A prova nos autos é nesse sentido:
Junto à Coferfrigo - que não pertence formalmente a família Mozaquatro - foram
encontrados extratos bancários de conta da mesma com registro de transferências para o
Sr. Alfeu, conforme relatado pela fiscalização as fls. 3.976 do Anexo H.
Relatou também a fiscalização as fls. 3.977 do Anexo II o controle de entrega de talões
de cheques da Coferfrigo aos cuidados do Sr. Alfeu, as fls. 3.986 do mesmo anexo a
emissão de cheques da Coferfrigo em favor do Sr. Alfeu e ainda as fls. 3.996 do citado
anexo correspondência relativa a serviços a serem prestados pela JR Pavimentação e
Construções Lida à Coferfrigo, endereçada ao Sr. Alfeu.
Outros documentos corroboram o liame existente entre empresas participantes do
esquema que não pertenciam formalmente a família Mozaquatro, como aqueles
apreendidos na Coferfrigo, tais como, instrumento de alteração de contrato social e
talões de cheques das empresas Nogueira & Poggi e Pedretti e Magri (fls. 458/459 do
Anexo I), documentos diversos relacionados as empresas Transverde e Frigorifico Mega
Boi, conforme relacionado as fls. 4.003/4.004 do Anexo II, documentos que
demonstram pagamentos feitos pela Coferfrigo para Denice Rosa Poggi na condição de
sua empregada quando formalmente a mesma era sócia da outra empresa envolvida no
esquema - Nogueira & Poggi (fls. 4.037 do Anexo II), respondendo a Sra. Denice
perante o Bradesco pela Coferfrigo (fls. 4.038 do Anexo II).
Ainda no Anexo II (fls. 3.979/3.981) a fiscalização relaciona inúmeros pagamentos
efetuados pela Coferfrigo a favor de pessoas ligadas a outras empresas do grupo como
Fl. 14022
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Denice Rosa Poggi e Luiz Carlos Nogueira (Nogueira & Poggi), Auro de Freitas
Pedretti e Antonio Aparecido Magri (Pedretti & Magri).
Resta evidenciado, portanto, a ligação entre a Pedretti & Magri com a Coferfrigo:
(a) a primeira não funcionava em seu endereço cadastral mas no endereço da
Coferfrigo, (b) tem como sua única cliente a segunda e (c) foi criada mediante proposta
do proprietário da Coferfrigo que juntamente com o contador César Luiz Menegasso,
apresentou os documentos necessários a serem assinados pelos sócios de direito da
Pedretti & Magri os quais então na condição de "sócios" (d) continuaram a desenvolver
as mesmas atividades, sob as ordens de Valter, (e) mantendo a Coferfrigo em seu poder
documentos como talões de cheque da Pedretti & Magri.
Da mesma forma como a ligação entre a Coferfrigo e o Sr. Alfeu: (a) beneficiário de
transferências bancárias da Coferfrigo, (b) pessoa que tinha em sua posse documentos
tais como talões de cheques da Coferfrigo e (c) a quem eram endereçadas
correspondências de interesse da Coferfrigo.
Desta maneira, pode ser estabelecido um liame entre a Pedretti & Magri com a
Coferfrigo, desta com o Sr. Alfeu e conseqüentemente, do Sr. Alfeu com a Pedretti &
Magri, todos compondo um mesmo grupo que atuava de forma coordenada para a
consecução de seus objetivos.
A prova dos autos continua a expor o esquema mencionado, inclusive no que se refere à
ligação entre o Sr. Valter Francisco Rodrigues Júnior e o Sr. Alfeu:
"O interrogando, por esses fatos, participou de reunido dos taxistas no frigorifico de
Alfeu Mozaquatro. de nome Coferfrigo, na cidade de Fernandópolis, ocasião em que
ficou acordado que seria feito procurações públicas com amplos poderes em São José
do Rio Preto, a fim de que fosse movimentada as transações com os pecuaristas em
nome da Coferfrigo.
interrogando afirma que Alfeu Mozaquatro nessa reunião propôs aos taxistas como
forma de resolver o problema abrir con/as bancárias mediante procuração pública com
amplos poderes registrada no Cartório de São José do Rio Preto em nome da
Coferfrigo ATC Lida e (.) 0 interrogando afirma que quem assinava os cartões de
abertura de conic: bancária da empresa Coferfrigo era o Vahinho — Valter Francisco
Rodrigues Júnior a mando de Alfeu Moza quatro (..) Os taxistas utilizavam, no período
de 2002 a 2004, as instalações frigorificas de Alfeu Crozaio Moza quatro (Coferfrigo,
São Luiz, Pereira & Pereira, Boi e Friverde)" (extraído do interrogatório de Mareotúlio
Nilsen Viola — fls. 530/533 do Anexo 1)
(grifei)
Outros depoimentos reforçam os vínculos do 'Sr. Alfeu e seus familiares com as
empresas participantes do esquema e a finalidade deste:
"Em 2000 ou 2001 foi contratado pelos MOZA QUATRO para trabalhar no frigorifico
de ALFEU com vendas de carne, sendo certo que foi registrado junto a CAROMAR,
sociedade aberta pela família para fazer contratação de funcionários para o frigorifico.
A contrata cão de empresa prestadora de serviço para compor quadro funcional de
outra sociedade tem como um dos objetivos a sonegação de impostos, conhecimento
que o interrogando tem por ser técnico em contabilidade, não podendo precisar se esta
é a finalidade objetivada por ALFEU, acreditando que sim." (extraido do interrogatório
de Jéferson César Gonçalves Rezende — fls. 509 do Anexo I)
"QUE é responsável pela escrita fiscal da sociedade INDUSTRIA REUNIDAS CMA
LTDA (.) QUE no MOZA QUATRO em que o interrogando trabalha quem manda é o
filho de A LFEU, MARCELO e que a PATRICIA é responsável pelo financeiro."
(extraído do interrogatório de Marcos Antonio Camatta — fls. 723-726 do Anexo I)
"O depoente trabalhou para a empresa denominada FRIGORÍFICO BOI RIO LTDA
(..)QUE após o senhor ALBINt vendeu citada empresa, a qual veio a pertencer ao
senhor ALFEU MOZAQUATRO(.)QUE, o depoente sabe informar que o senhor
ALFEU MOZA QUATRO adquiriu aquela empresa do senhor JESUS ROSSI, fato esse
Fl. 14023
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

ocorrido no ano de 1999, quando foi demitido pelo senhor ALFEU. " (extraído do
depoimento de Luiz Sabino Alves — fls. 286/287 do Anexo I)
A ligação entre essas diversas empresas mais uma vez se confirma com os documentos
apreendidos como o demonstrativo de pagamento de salário pela empresa Frigorifico
Mega Boi em favor de Adriana da Silva Souto Vieira em abril de 2002 (fls. 733 do
Anexo I — item 03). Na época a Sra. Adriana era formalmente "sócia" desta empresa e
o recebimento de "salário", verba incompatível com a condição de sócio, demonstra que
a realidade diverge da situação formal.
O trecho do depoimento transcrito a seguir reforça a relação do Sr. Alfeu com diversas
empresas As quais foi atribuida responsabilidade pelo crédito tributário lançado:
"4) QUANTAS EMPRESAS TEM OU JÁ TEVE EM SEU NOME? a) FRIGORÍFICO
CAROMAR (..) Por volta de 1992, o interrogado passou a alugar mão-de-obra para o
FRIGORÍFICO BOI RIO pertencente de direito a seu tio SEBASTIA -0 BATISTA
CUNHA (falecido em 2005), porém de fato a ALFEU MOZAQUATRO. Os
empregados eram registrados pela empresa FRIGORÍFICO CAROMAR, porém
prestando serviços na empresa BOI RIO, medida esta que visava afastar ALFEU das
dividas trabalhistas geradas, uma vez que o patrimônio que acabava sofrendo
constrições era o do FRIGORIFICO CAROMAR, o qual sequer possuía patrimônio.
Questionado acerca da quantidade de empregados que eram 'desviados juridicamente'
para as empresas BOI RIO e COFERFRIGO, ambas pertencentes de fato a ALFEU,
afirma que eram em torno de 500 funcionários para ambas. Ressalta que uma
fiscalização do INSS já havia constatado a irregularidade no recolhimento do imposto
que não era pago (a parte do empregado era e fetivamente recolhida), o que gerou um
procedimento fiscal em que o interrogado vem respondendo sozinho no lugar do
verdadeiro devedor, o senhor ALFEU B) WOOD COMERCIAL: por volta de 2002 o
interrogado abriu a empresa (.) O objetivo desta empresa era a prestação de mão-de-
obra para ALFEU na COFERFRIGO de Fernandópolis." (extraído do interrogatório de
Marco Antonio Cunha — fls. 577/578 do Anexo I)
As fls. 586/587 do Anexo I, o interrogatório de Luis Carlos Cunha, irmão de Marco
Antonio Cunha, corroborando o teor da transcrição supra.
A participação de Patricia Buzolin Mozaquatro também é demonstrada por inúmeros
elementos, como a constatação de que a mesma recebeu pagamentos em cheques
emitidos pela Coferfrigo, conforme relatado pela fiscalização As fls. 4.077/4.078 do
Anexo II, da mesma forma como seu irmão Marcelo Buzolin Mozaquatro (Anexo II fls.
4.079/4.080).
Os depoimentos prestados continuam a confirmar o que relatou a fiscalização:
"QUE, esclarece o interrogando que no ano de 2001, salvo engano, através de curriculo
chegou a pessoa de VALTER FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR, vulgo
'VALTINHO', dono da empresa denominada COFERFRIGO ATC LTDA., o qual o
empregou como auxiliar de escritório, porém registrado na empresa FRIGORIFICO
CAROMAR LTDA." (extraído do interrogatório de Emerson Aparecido Mouco — fls.
551/552 do Anexo I)
Em seu interrogatório as fls. 734 do Anexo I, a Sra. Adriana, que afirma trabalhar na
area financeira da Friverde, admite que a empresa, além de outras, pertencia ao Sr.
Alfeu e seus filhos Marcelo e Patricia:
" QUE o dono de fato das empresas 'Coferfrigo', 'Mega Boi', 'Friverde' e 'Transverde'
sempre foi ALFEU MOZAQUATRO; QUE costumava manter contato com PATRICIA
MOZAQUATRO filha de ALFEU para passar informação acerca da área financeira da
empresa; QUE MARCELO MOZA QUATRO irmão de PATRICIA, às vezes aparecia
na empresa para verificar seu funcionamento"
A relação se reforça com a nota fiscal emitida pela empresa Walbor em nome da
Friverde na qual consta como local da entrega as Indústrias Reunidas CMA, cujo sócio
gerente é Alfeu Mozaquatro (relatado As fls. 4.011 do Anexo II) e pelos talões de
Fl. 14024
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

cheque, muitos em branco, da Coferfrigo apreendidos nas dependências da Friverde
(Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão — anexo I — fls. 634/635).
No Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão as fls. 170/174 do Anexo I consta a
apreensão junto as dependências da CM4 Participações de notas fiscais (item 01) e
carimbo (item 10), todos da Friverde. .16 as fls. 178 do mesmo Anexo I consta a
apreensão, também nas dependências da CM4, de um documento/formulário
denominado "Friverde Ind de Alimentos Ltda — Balancete de verificação".
Como se vê, a prova dos autos, que traz inúmeros outros elementos além daqueles aqui
citados, é bastante farta. Em relação a todo este amplo conjunto fático amealhado pela
fiscalização, não houve por parte dos impugnantes - aos quais foi assegurado o regular
exercício do direito de defesa - a apresentação de qualquer argumento capaz de elidir as
conclusões a que chegaram os agentes fiscais, que desaguam na responsabilização de
referidas pessoas físicas e jurídicas em relação aos crédito tributário lançado.
Os impugnantes negam os fatos apurados pela fiscalização sem, contudo, apresentar
elementos que deem suporte As suas alegações e desse modo, correta a atribuição da
responsabilidade solidaria aos impugnantes com fulcro nos artigos 121 e 124, I do CTN,
e da lavratura dos respectivos "Termos de Sujeição Passiva Solidária", pois, restou
comprovado o interesse comum de tais pessoas, físicas e jurídicas, nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objetos da autuação,
entendendo-se tal, com respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do
tema, como o interesse caracterizado pela atuação comum.
Em relação às pessoas físicas Alfeu Crozato Mozaquatro, Patricia Buzolin Mozaquatro
e Marcelo Buzolin Mozaquatro, esta atuação revela-se pelo fato de que os impugnantes
além de auferirem proveito econômico das operações realizadas, efetivamente eram os
verdadeiros donos das pessoas jurídicas constituídas em nome de interpostas pessoas ou
"laranjas", atuando na condução dos negócios realizados e que ensejaram o lançamento
do crédito tributário mediante a autuação sob análise.
Já as pessoas jurídicas Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações Ltda eram
de propriedade das citadas pessoas fisicas e administradas pelas mesmas (como de fato,
também todas as outras empresas arroladas como integrantes do grupo econômico),
também se beneficiando do esquema arquitetado em virtude do mesmo ter como
finalidade atribuir a outrém a responsabilidade tributária que lhes caberia.
A respeito da possibilidade de sujeição passiva solidária com fulcro no artigo 124, I do
CTN pode ser citado o seguinte julgado do STJ:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL 2001/0153788-4.
3. O instituto está previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso I determina a
solidariedade quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional. Deve ocorrer
interesse comum das pessoas que participam da situação que origina o fato gerador.
Conseqüentemente, passam a condição de devedores solidários. Agravo Regimental
Improvido." (Ministro Humberto Martins — 2 °. Turma — 04112/2007 — DOU
14/12/2007).
O Conselho de Contribuintes já entendeu pela possibilidade de responsabilização
solidária da pessoa fisica na condição de verdadeira sócia da pessoa jurídica, com
fundamento no artigo 124, I do CTN.
"RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — Comprovado nos autos os verdadeiros sócios
da pessoa jurídica, pessoas fisicas, acobertados por terceiras pessoas (laranjas) que
apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações em nome da pessoa
jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas-
correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, Ido Código
Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da
obrigação principal." (Processo n° 13603.002869/2003-01, Recurso n° 148917 do 1°.
Conselho de Contribuintes, Sessão de 16 de agosto de 2006, Acórdão n° : 107-08692)
Em relação As pessoas jurídicas, além do interesse comum amparado na legislação
Fl. 14025
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

acima exposta, deve ser invocado ainda o artigo 30, IX da Lei 8.212/91, que prescreve a
responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico.
Por tudo que se expôs, pode-se afirmar que a pessoa fisica ou jurídica, que embora não
constando do quadro societário da empresa, efetivamente se apresente como sua
proprietária, responde solidariamente a esta por possuir interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
Uma vez verificada nos autos a situação descrita no parágrafo anterior, resta escorreito o
procedimento fiscal que desaguou nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária" lavrados.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo com a
realidade, somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pelos trabalhos
fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Relatório
Fiscal - em que se verifica a relação dos impugnantes com as atividades desenvolvidas
pela empresa Pedretti & Magri — o qual não foi elidido, legitimam os procedimentos
fiscais e o conseqüente lançamento do crédito tributário na forma como verificado.
Da responsabilidade atribuída a João Pereira Fraga:
Quanto à responsabilização do Sr. João, a impugnação traz como argumento o fato de
que o mesmo era titular da empresa Cofercames, tendo apenas arrendado seu
estabelecimento A. Coferfrigo, após o Sr. Alfeu Mozaquatro se tomar seu sócio na
Cofercames e impor este arrendamento. Afirma que não matinha relação com o grupo
Mozaquatro e assim não pode responder pelas dividas tributárias deste.
No entanto, a fiscalização apurou que o Sr. João era procurador da Coferfrigo com
poderes para movimentar contas bancárias de titularidade desta, inclusive de acordo
com o depoimento do próprio Sr. João:
"QUE, questionado acerca da movimentação de contas bancárias de terceiros por meio
de procuração, respondeu que já foi procurador da DISTRIBUIDORA DE CARNES E
DERIVADOS SAO LUIZ LTDA., e é procurador da COFERFRIGO ATC LTDA. As
contas são utilizadas para pagar o gado que é adquirido pelos procuradores. QUE
questionado se os gerentes dos bancos em que estas empresas abrem as contas rem
conhecimento de que elas estão em nome de 'laranjas', respondeu que sim." (fls. 496 do
Anexo I)
Justificou o impugnante à época que a procuração outorgada pela Coferfrigo prestou-se
apenas para compra de gado para as empresas do Sr. Alfeu, alegação rechaçada ante a
constatação fiscal que o Sr. João efetivamente administrava tal empresa, conforme
outros documentos apreendidos e mencionados pela fiscalização no Anexo II (fls.
4.086/4.091).
A relação entre o Sr. João e as empresas do Grupo Mozaquatro é evidente. O Sr.
Jéferson César Gonçalves Resende, sócio do Sr. João na Cofercames informou que
trabalhou no frigorifico de Alfeu estando registrado como empregado da empresa
Caromar (fls.509 do Anexo I).
O Sr. Marcotúlio Nilsen Viola, em depoimento as fls. 532 do Anexo I também
menciona a ligação entre o Sr. João e a Coferfrigo:
"O interrogado informa que no ano de 2004 houve um desentendimento entre o Grupo
Mozaquatro e o Grupo Altomari, sendo que como o Frigorifico em Fernandópolis era
de propriedade de Alfeu Mozaquatro retirou todos os taxistas e mandou para o
Frigorifico de propriedade de Joao Pereira Fraga, denominado dissimuladamente
Coferfrigo, mas o estabelecimento de fato era Cofercarnes."
Se por um lado a relação do Sr. João com a Coferfrigo é inconteste e vai muito além do
alegado arrendamento das instalações (ou da procuração para aquisição de gado para o
abate), por outro, conforme já aventado, a Coferfrigo e a Pedretti & Magri são empresas
que mantém relações que excedem aquelas ordinariamente entabuladas entre empresas
de um mesmo ramo, sendo a prova dos autos no sentido de que ambas integram o
mesmo grupo econômico de fato.
Fl. 14026
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Eliana Sabino Alves, que trabalhou no "Frigorifico Mozaquatro", em seu depoimento
(Anexo I fls. 290), confirma que a ligação existente entre os Srs. Joao e Alfeu não era
simplesmente aquela aventada pelo impugnante de que eram sócios na Cofercames:
"Outra pessoa que a depoente lembra era de Joao Pereira Fraga, que trabalhava no
escritório da sede do fi-igorfico junto com Alfeu Mozaquatro."
Diante do esquema facilitador da prática de sonegação tributária, não se pode dizer que
as empresas integrantes do grupo Mozaquatro declararam espontaneamente e no prazo,
toda movimentação fiscal e contábil em seu nome, vez que tais declarações, embora a
principio apresentem-se regulares do ponto de vista formal, não refletem materialmente
as operações realizadas, como também não corresponde ao ocorrido o contrato de
arrendamento celebrado pela Cofercames (empresa da qual o Sr. João era formalmente
proprietário) e a Coferfrigo.
A responsabilidade atribuída ao Sr. Joao não decorre do fato de que o mesmo era o
proprietário da Cofercames, carecendo de relevância a alegação de que esta empresa
permaneceu inativa por determinado período.
Diferente disso, responde o Sr. Joao por atos praticados e comprovados pela fiscalização
de maneira consistente, em relação à empresa Coferfrigo e também em relação A.
empresa Pedretti & Magri, ante a demonstração de que ambas, e as demais pessoas
físicas e jurídicas responsabilizadas pela fiscalização, compunham um verdadeiro grupo
econômico de fato, compartilhando interesses e comungando esforços para a
consecução de seus objetivos comuns, embora formalmente fosse o Sr. João apenas
proprietário da empresa que arrendava as instalações à Coferfrigo.
Como se vê, os auditores não agiram a partir de meras suposições, mas pautados num
conjunto probatório amplo, justificando a responsabilização solidária atribuída ao Sr.
João pelo crédito tributário lançado, o qual foi determinado não com base em
presunções e documentos de terceiras pessoas, mas na análise dos elementos
mencionados no Relatório Fiscal — folhas de pagamento - da empresa Pedretti &
Magri, os quais encontram-se nos autos.
Pelo exposto neste item, somado as razões apresentadas no tópico anterior do presente
Voto no que se refere à possibilidade de desconsideração dos atos praticados – a qual se
reporta para rebater a alegação de que o fisco não poderia desconsiderar a personalidade
jurídica das empresas pelo fato de possuir eficácia limitada o artigo 116, parágrafo
único do CTN - e da imputação da responsabilidade solidária a pessoa que tenha
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, irretocável o procedimento
fiscal no que se refere ao "Termo de Sujeição Passiva Solidária" lavrado em relação ao
Sr. João Pereira Fraga.
Da origem das importâncias lançadas:
Na impugnação em nome do Sr. João também é suscitada a ausência de explicação da
origem dos valores lançados, sob o argumento de que não foram elencados os segurados
cujas remunerações integraram a base de cálculo, não havendo demonstração da
comprovação do vinculo empregatício entre funcionários das empresas em questão e a
Cofercames, da qual o Sr. João era proprietário. Alega-se que a falta de precisão e
clareza enseja a nulidade.
Tais argumentos devem ser rechaçados, ante a verificação de que os valores foram
apurados pela fiscalização com base em elementos constantes nos autos, representados
por documentos da própria empresa, cabendo nesta situação aos autuados à prova da
incorreção dos trabalhos fiscais.
Além disso, não se faz necessário demonstrar vínculos empregatícios dos trabalhadores
da Pedretti & Magri com a Cofercames, posto que o contexto dos autos revela a
vinculação do Sr. João com as atividades desenvolvidas pela Pedretti & Magri e
conseqüentemente, com seus empregados.
Cerceamento do Direito de Defesa:
Fl. 14027
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

Não se caracterizou o alegado cerceamento de defesa em virtude da entrega ao
inventariante do Sr. João apenas de um CD-R.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome do Sr. João foi devidamente publicado
em edital e no mesmo consta a existência do AI ora analisado, e também que:
"Todos os documentos que integram os Autos de Infração bem como o Relatório de
Grupo Econômico Anexos I e II estão à disposição da empresa e responsáveis
solidários na Delegacia da Receita Federal do Brasil a Rua ..."
Conforme registrado no Relatório Fiscal do AI, foram encaminhados ao Sr. João uma
via do relatório em questão e do auto-de-infração, enquanto os Anexos I e H tiveram
encaminhamento por arquivo digital, tudo em conformidade com a previsão contida no
artigo 663 da Instrução Normativa 03 de 14/07/2005.
Os documentos dos quais se extraiu a base de cálculo das contribuições lançadas
encontram-se presentes nos autos por meio de cópias e foram devidamente
discriminados no RL — Relatório de Lançamentos que integra a autuação, e uma vez
disponibilizado o acesso do interessado aos autos, cabia aos impugnantes a apresentação
de contra-prova caso entendessem incorreto qualquer desses valores.
Dessa maneira, deve ser afastada a alegação de cerceamento do direito de defesa, tendo
os procedimentos fiscais inclusive no que se refere A entrega de relatórios em arquivo
digital, se pautado na legislação atinente.
Por fim, não surte qualquer efeito a alegação de que o inventariante do Sr. Joao não
tenha tido acesso a tais documentos junto A Coferfrigo, vez que a participação do Sr.
João nas atividades desenvolvidas pela citada empresa, que integra o mesmo grupo
econômico do qual faz parte a Pedretti & Magri, restou cabalmente demonstrada.
Da produção de provas:
Quanto ao pleito de produção de provas documental e testemunhal tem-se que a dilação
probatória fica condicionada A sua necessidade à formação da convicção da autoridade
julgadora e ao atendimento, por parte de seu requerente, dos requisitos previstos na
legislação.
Nesse sentido, os elementos apresentados são suficientes à formação da convicção
necessária à prolação do presente Voto.
Todos os documentos trazidos aos autos oportunamente foram devidamente analisados
e considerados neste julgamento, sendo que a prova documental, nos termos do artigo 7
°, § 1 ° da Portaria RFB 10.875 de 16 de agosto de 2007 e artigo 16, § 4° do Decreto
70.235/72, deveria ser apresentada na impugnação, precluindo o direito dos
impugnantes de fazê-lo em outro momento processual, a menos que ficasse
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; fosse referente a fato ou a direito superveniente ou destinada a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que nenhuma dessas situações restou
demonstrada.
A produção de prova testemunhal, além de desnecessária à formação da convicção para
o julgamento, a qual tomou corpo por tudo que aqui se expôs, não se encontra prevista
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Assim sendo, descabe falar em dilação probatória.
Da multa aplicada:
Quanto à multa aplicada, embora a impugnação não verse sobre o tema, deve-se
considerar que a mesma encontra-se fundamentada no artigo 35 da Lei 8.212/91 na
redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores e, em atendimento ao
disposto no artigo 106, II, "c" do CTN, eventuais modificações decorrentes das
alterações legislativas supervenientes trazidas pela Medida Provisória 449/2008
convertida na Lei 11.941/2009, poderão ser realizadas no momento do pagamento ou
parcelamento.
Fl. 14028
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.857 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001227/2008-38

(...)
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 14029
DF CARF MF
Original